Tribunal: TJMT
Processo: 1000088-43.2017.8.11.0034
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000088-43.2017.8.11.0034
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LORIVALDO RAMOS - CPF: 951.369.321-04 (RECORRENTE), ELIETE DE SOUZA BARROS - CPF: 994.233.831-49 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0027-00 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1000088-43.2017.8.11.0034

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO

Recorrente(s):

LORIVALDO RAMOS

Recorrido(s):

TELEFONICA BRASIL S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

15/06/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TELEFONIA MÓVEL – ALEGAÇÃO DE NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EM SUA INTEGRALIDADE E COBRANÇA INDEVIDA –AUSÊNCIA DE PROVAS SOBRE A EXISTÊNCIA DE RECLAMAÇÃO DO CONSUMIDOR – ATO ILÍCITO NÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Alega a Recorrente que contratou junto à Recorrida plano de telefonia móvel, do qual não lhe é disponibilizado a integralidade dos serviços abarcados por este, na medida em que resta por indisponível o uso de internet, bem como encontra-se impossibilitado de realizar chamadas para outras operadoras. Por fim, afirma que os valores cobrados estão em dissonância aos serviços contratados.

Ora, não obstante se tratar de relação de consumo, a inversão do ônus da prova só deve ser aplicada em questões específicas e desde que presente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta de provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência.

In casu, em que pese suas alegações, deixou a Recorrente de apontar qualquer número de protocolo de atendimento gerado em eventual reclamação sobre a falha na prestação dos serviços, bem como sobre eventual cobrança indevida.

Sobre este, a propósito, deixa o Recorrente, em sua peça vestibular, de apontar o valor que entende por devido, o que corrobora com a improcedência da demanda.

Assim, nos termos do art. 373, I do CPC, tenho que a parte autora não se desincumbiu do ônus que lhe competia, na medida em que não restou demonstrado o ato ilícito por parte da Recorrida.

Logo, escorreita a sentença que julgou a demanda improcedente.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão das verbas, diante da gratuidade de justiça, nos moldes do artigo 98 §§2o e 3o do CPC/2015.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2020